Tribunal: TJSP
Processo: 2219074-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determina de ofício a produção de prova pericial - O juiz é o destinatário das provas e pode determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC/2015) – Pronunciamento judicial que não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015 – Atribuição às partes do rateio dos encargos relativos à produção da prova pericial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determina de ofício a produção de prova pericial - O juiz é o destinatário das provas e pode determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC/2015) – Pronunciamento judicial que não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015 – Atribuição às partes do rateio dos encargos relativos à produção da prova pericial – Determinação que não decorre da inversão do ônus da prova – Responsabilidade das rés pelo rateio imposta pelo art. 95 ̧ caput, do CPC/2015 – Dispensa do autor de antecipar sua metade por ser beneficiário da gratuidade da justiça - Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219074-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante RPS
ENGENHARIA EIRELI, é agravado JOSÉ EDUARDO CIZOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219074-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.481
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2219074-27.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1007513-12.20208.26.0451
Comarca: Piracicaba (5a Vara Cível)
Agravante: RPS Engenharia Eireli
Agravado: José Eduardo Cizotto
Juíza: Miriana Maria Melhado Lima Maciel
Voto n. 21.481
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que
determina de ofício a produção de prova pericial - O juiz é
o destinatário das provas e pode determinar de ofício as
provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do
CPC/2015) – Pronunciamento judicial que não se insere nas
hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015 Atribuição às partes
do rateio dos encargos relativos à produção da prova
pericial Determinação que não decorre da inversão do
ônus da prova
Responsabilidade das rés pelo rateio
imposta pelo art. 95 ̧ caput, do CPC/2015 Dispensa do
autor de antecipar sua metade por ser beneficiário da
gratuidade da justiça - Recurso desprovido na parte
conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de indenização por dano moral, da decisão de
fls. 166/167, dos autos principais, que determinou a realização de prova
pericial indireta para análise das divergências na construção do
apartamento do autor e as fotos encartadas nos autos do apartamento
decorado, e perícia direta no imóvel do autor para aferir a existência de
vícios e irregularidades na construção, invertendo o ônus da prova,
determinando o rateio do salário pericial na proporção de 50% para cada
parte, por se tratar de perícia determinada pelo Juízo (art. 95 do CPC),
ficando o autor dispensado do recolhimento dos honorários em razão da
inversão do ônus da prova e por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219074-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.481
3
As recorrentes insurgem-se contra o deferimento da
prova pericial sob o fundamento de que a perícia em um imóvel não é
meio de prova apto a comprovar dano moral, e de que, na ausência do
apartamento decorado (já desmontado), não há parâmetro para aferição
da conferência do imóvel entregue com o exibido no stand, o que torna a
prova inútil, havendo a própria parte autora, quando da entrega do
imóvel, assinado documento atestando sua correspondência com o
contratado e, por fim, aduzem ser abusiva a imputação do custo da
perícia exclusivamente aos Agravantes.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja revogado o deferimento da produção da prova
pericial.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
O vigente art. 1.015 do CPC/2015, como outrora o
art. 842 do CPC/1939, além de outros casos expressamente referidos em
lei (art. 1.015, XIII), estabeleceu taxativamente as hipóteses de
admissibilidade do agravo de instrumento.
O Projeto original aprovado pela Câmara dos
Deputados continha o seguinte rol:
CAPÍTULO III DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Art. 1.028. Além das hipóteses previstas em lei, cabe agravo
de instrumento contra decisão interlocutória que:
I conceder, negar, modificar ou revogar a tutela antecipada;
II versar sobre o mérito da causa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219074-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.481
4
III rejeitar a alegação de convenção de arbitragem;
IV decidir o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V negar o pedido de gratuidade da justiça ou acolher o
pedido de sua revogação;
VI determinar a exibição ou posse de documento ou coisa;
VII excluir litisconsorte;
VIII indeferir o pedido de limitação do litisconsórcio;
IX admitir ou não admitir a intervenção de terceiros;
X versar sobre competência;
XI determinar a abertura de procedimento de avaria grossa;
XII indeferir a petição inicial da reconvenção ou a julgar
liminarmente improcedente;
XIII redistribuir o ônus da prova nos termos do art. 380, §
1o; XIV converter a ação individual em ação coletiva;
XV alterar o valor da causa antes da sentença;
XVI decidir o requerimento de distinção na hipótese do art.
1.050, § 13, inciso I;
XVII tenha sido proferida na fase de liquidação ou de
cumprimento de sentença e nos processos de execução e de
inventário;
XVIII resolver o requerimento previsto no art. 990, § 4o;
XIX indeferir prova pericial;
XX
não homologar ou recusar aplicação a negócio
processual celebrado pelas partes.
Com a votação no Senado Federal houve a
supressão de algumas hipóteses.
Preleciona Humberto Theodoro Júnior que, diante
da preocupação do Legislador do excesso tumultuário do uso do agravo
de
instrumento
que,
“segundo
os
Tribunais,
embaraçava
inconvenientemente a tramitação e julgamento dos demais recursos em
segunda instância”, já na vigência do CPC/1973, tal recurso sofreu
inovações quanto à interposição, que passou a ser diretamente no Juízo
“ad quem” (Lei no 9.139/95), e restrições, por intermédio das Leis nos
10.352/2001 e 11.187/2005, priorizando o agravo retido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219074-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.481
5
Aduz que, “o NCPC, na esteira das alterações
anteriores e dos princípios da celeridade e da efetividade do processo,
promoveu outras modificações no recurso, tais como: '(i) elaborou um
rol taxativo de decisões que admitem a interposição do agravo de
instrumento (art. 1.015); (ii) aboliu o agravo na modalidade retida,
determinando que, para as situações não alcançáveis pelo agravo, a
impugnação deverá ser feita em preliminar de apelação ou contrarrazões
de apelação, depois da sentença (art. 1.009, § 1o)'”1.
Como
salientam
Marinoni-Arenhart-Mitidiero2
“com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a
estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige,
na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões
interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz
de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento
comum”.
A recorribilidade das decisões interlocutórias
subsiste, havendo distinção apenas quanto ao tempo, se imediata ou na
oportunidade da apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC/2015).
O retorno parcial ao método do CPC/1939 não pode
ser considerado como retrocesso, mas é fruto de longa experiência, do
reconhecimento dos efeitos deletérios à solução dos conflitos, da
possibilidade imediata do recurso, quando desnecessária.
1 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 48a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2016, p.1036.
2 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme
Marinoni e al. 1a ed. São Paulo: RT, 2015, p.946.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219074-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.481
6
Não se olvida a possibilidade da adoção de
sucedâneos do recurso, dentre eles a ação de mandado de segurança, a
qual, contudo, tem requisitos bem delineados e é preferível à sedutora
tese, defendida por parte da doutrina, de interpretação ampliativa de
hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, por contrariar a
intenção do legislador, que deliberadamente excluiu do Projeto as
hipóteses em que normalmente se pretenderia o cabimento ampliativo (X
versar sobre competência; XI determinar a abertura de procedimento
de avaria grossa; XV alterar o valor da causa antes da sentença; XIX
indeferir prova pericial; XX não homologar ou recusar aplicação a
negócio processual celebrado pelas partes), por não existirem critérios
objetivos para segura interpretação analógica, gerando incertezas e
injustiças, além de indevido desprestígio das decisões de Primeiro Grau.
O juiz é o destinatário das provas e pode determinar
de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do
CPC/2015), e a decisão que determina a produção de prova pericial não
se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015.
Assim, não se conhece do agravo de instrumento no
tocante à insurgência contra o deferimento da prova pericial, pelo Juízo
entendê-la necessária para a composição da lide, uma vez que um dos
fundamentos do pedido de indenização por dano moral é justamente as
alterações do imóvel em relação ao apartamento decorado apresentado
pela empresa.
No mais, insurge-se o recorrente contra a atribuição
da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, afirmando
ser inadmissível a inversão do ônus da prova neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219074-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.481
7
Contudo, não comporta reforma a decisão recorrida
uma vez que, determinada de ofício a produção de prova pericial, os
encargos relativos a sua realização devem ser rateados entre as partes,
por força do art. 95, caput, do CPC/2015, ficando o autor dispensado da
antecipação de sua parcela, por ser beneficiário da gratuidade da justiça,
o que não guarda relação com a inversão do ônus da prova.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso na parte conhecida.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica